Tribunal: TJES
Processo: 5003841-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003841-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: GLEIDIANE LOPES DE SOUZA ALVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003841-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: GLEIDIANE LOPES DE SOUZA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARILENE NICOLAU - ES5946-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

HOSPITAL METROPOLITANO S/A
contra a r. decisão (ID nº 2561756, fls. 10/1, e ID nº 2561757, fl. 04/5) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida por
GLEIDIANE LOPES DE SOUZA ALVES
, indeferiu o pedido do requerido, ora agravante, de expedição de ofício ao Posto de Atendimento que realizou que realizou as consultas de pré-natal da requerente/agravada para solicitar cópia do seu prontuário médico, por entender que a documentação pode ser obtida extrajudicialmente.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso em razão da decisão possuir natureza de pedido de exibição de documento (artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil), e, ainda que assim não fosse, em razão da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Quanto ao objeto do recurso, defende ser necessária a solicitação do prontuário médico pelo juízo
a quo
, pois constitui documento sigiloso que somente pode ser compartilhado com terceiros por meio de ordem judicial ou para defesa do próprio médico ou ente hospitalar, conforme previsão no Código de Ética Médica (artigo 89), o que também é corroborado pela Lei Geral de Proteção de Dados (artigo 11). Assinala que o prontuário médico não está na posse do agravante, não sendo possível a solicitação de envio de tal documento extrajudicialmente. Requer, diante disso, o
“conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o pedido de expedição ofício ao PA que realizou o atendimento de pré-natal da Agravada”
(ID 2561727, fl. 07).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no evento 2620473, pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não comprovou a negativa de acesso aos seus prontuários, os quais, também, são irrelevantes para o deslinde da questão.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

HOSPITAL METROPOLITANO S/A
contra a r. decisão (ID nº 2561756, fls. 10/1, e ID nº 2561757, fl. 04/5) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida por
GLEIDIANE LOPES DE SOUZA ALVES
, indeferiu o pedido do requerido, ora agravante, de expedição de ofício ao Posto de Atendimento que realizou que realizou as consultas de pré-natal da requerente/agravada para solicitar cópia do seu prontuário médico, por entender que a documentação pode ser obtida extrajudicialmente.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso em razão da decisão possuir natureza de pedido de exibição de documento (artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil), e, ainda que assim não fosse, em razão da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Quanto ao objeto do recurso, defende ser necessária a solicitação do prontuário médico pelo juízo
a quo
, pois constitui documento sigiloso que somente pode ser compartilhado com terceiros por meio de ordem judicial ou para defesa do próprio médico ou ente hospitalar, conforme previsão no Código de Ética Médica (artigo 89), o que também é corroborado pela Lei Geral de Proteção de Dados (artigo 11). Assinala que o prontuário médico não está na posse do agravante, não sendo possível a solicitação de envio de tal documento extrajudicialmente. Requer, diante disso, o
“conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o pedido de expedição ofício ao PA que realizou o atendimento de pré-natal da Agravada”
(ID 2561727, fl. 07).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no evento 2620473, pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não comprovou a negativa de acesso aos seus prontuários, os quais, também, são irrelevantes para o deslinde da questão.

Registra-se, preliminarmente, que, na linha do entendimento da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.798.939/SP, publicado em 21/11/2019, a decisão interlocutória que indefere pedido de expedição de ofício a terceiro para apresentação de documentos em seu poder é recorrível por agravo de instrumento cm base no artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil.

Segundo definido no referido julgado, a
“
regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a
parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados”.

No caso, o agravante pleiteou na origem a exibição do prontuário médico da agravada relativo às consultas de pré-natal realizadas por outra unidade de saúde, a ele não vinculada, com o objetivo
“
de demonstrar como se deu a gestação da Requerente e quais medicações utilizadas”
(evento 2561756, fl. 07).

O julgador de origem indeferiu o pedido por entender que o documento pode ser obtido extrajudicialmente pelo agravante (evento 2561756, fl. 10).

Contudo, a referida documentação médica refere-se ao pré-natal da agravada realizado em outra unidade de saúde, e que depende de autorização judicial para seu acesso, pois se trata de documentação resguardada pelo sigilo médico, que não está sob a guarda do hospital agravante.

O Código de Ética Médica, em seu artigo 87, §2º, diz que o prontuário de cada paciente ficará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, sendo vedado ao médico, em conformidade com o artigo 89, liberar cópia de prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.

Não se pode afirmar, sem o exame do seu conteúdo, que o referido prontuário médico do pré-natal é irrelevante para o deslinde da questão, pois, dentre as diversas falhas apontadas na inicial, justificadoras do pedido de indenização por dano moral, a agravada afirmou que a infecção detectada em seu recém-nascido decorreu de medicação que utilizou durante a gestação, atribuída ao nosocômio agravante, onde realizou vários atendimentos emergenciais no período gestacional (evento 2561729, fl. 04), o que foi destacado pelo agravante em sede de embargos de declaração opostos na origem (evento 2561756, fl. 16), em que pese a r. decisão agravada não ter se manifestado (evento 2561757, fl. 04).

Veja-se que, dentre os quesitos formulados pelo assistente técnico do agravante, está a informação sobre a patologia apresentada pela agravada durante o período gestacional (evento 2561756, fl. 23), sendo que a documentação médica relativa ao pré-natal da agravada, decorrente das consultas eletivas por ela realizadas, não está sob a guarda do hospital agravante, e nem foi juntada pela paciente agravada.

Anote-se que, na origem, a agravada sustentou a desnecessidade da referida documentação, sob o argumento de que o agravante tenta imputar responsabilidade aos
“profissionais que realizaram alguns procedimentos no PA”
, porém, destacou que
“
caso o magistrado julgue necessário,
não obstará ao fornecimento de informações dos atendimentos
, desde que esteja relacionado ao caso”
(evento 2561757, fl. 02).

Não há como dissociar do caso concreto o prontuário do pré-natal da agravada, que atribuiu ao agravante uma série de falhas no atendimento médico-hospitalar no período gestacional, além do pós-gestacional.

Diante disso, conheço e dou provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de ofício ao pronto atendimento que realizou o atendimento pré-natal da agravada, para que forneça o prontuário médico respectivo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTADAS FALHAS NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO PELA UNIDADE DE SAÚDE QUE REALIZOU CONSULTAS PRÉ-NATAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO ESTÁ SOB A GUARDA DO HOSPITAL DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão interlocutória que indefere pedido de expedição de ofício a terceiro para apresentação de documentos em seu poder é recorrível por agravo de instrumento cm base no artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

2. O agravante pleiteou na origem a exibição do prontuário médico da agravada relativo às consultas de pré-natal realizadas por outra unidade de saúde, a ele não vinculada, que depende de autorização judicial para seu acesso, pois se trata de documentação resguardada pelo sigilo médico, que não está sob a guarda do hospital agravante.

3. Não há como dissociar do caso concreto o prontuário do pré-natal da agravada, que atribui ao agravante uma série de falhas no atendimento médico-hospitalar no período gestacional, além do pós-gestacional.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.